Tribunal: TCU
Processo: 011.048/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6258/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.048/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariele de Carvalho Soares (CPF XXX.344.480-XX); Bibiana Alves dos Santos (CPF XXX.418.880-XX); Dario Adams Meurer (CPF XXX.969.900-XX); Eloir Marth (CPF XXX.484.150-XX); Igor de Escobar Taube (CPF XXX.614.890-XX); Jackson Henrique Westphal (CPF XXX.113.400-XX); João Antônio Pereira Rodrigues (CPF XXX.531.860-XX); Kátia Cristina Rodrigues (CPF XXX.893.828-XX); Leandro Porto da Silveira (CPF XXX.173.330-XX) e Tairine Ortiz Schmitz (CPF XXX.928.220-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.